Tribunal: TJDFT
Processo: 0004506-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de importunação sexual, diante da fragilidade das provas acostadas aos autos.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter indene a sentença que absolveu o recorrido do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.